Tribunal: TJMT
Processo: 1013459-32.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013459-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYARA HELENA DE ARRUDA CADIDE - CPF: 039.130.681-20 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1013459-32.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
MAYARA HELENA DE ARRUDA CADIDE.

Recorrida(s):
TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CC DANO MORAL – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMNETO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E/OU INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 218735050, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Da reconhecida violação ao artigo 49 do CDC;

2)

Da necessidade de condenação da parte recorrida em dano moral;

3)

Dos danos morais pela perda de tempo útil;

4)

Dos juros moratórios;

5)

Do prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 218735058, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante contratou, por meio digital, os serviços da empresa reclamada na data do dia 07/12/2023.

Assevera que utilizou os serviços da reclamada até o dia 11/12/2023, data essa em que solicitou o cancelamento (id. 218735036).

Contudo, passou a sofrer incessantes cobranças por parte da reclamada como se usuária fosse (id. 218735037)
.

A reclamada, por sua vez, afirma que o acesso foi cancelado em 11/12/2023, conforme solicitação da parte autora, por migração de sistema, sendo migrado para a modalidade pré-paga, estando barrado por ausência de recargas. Aduz a inexistência de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) In casu,
a reclamada confessa a contratação dos serviços e o pedido de cancelamento da linha em período anterior ao prazo de sete dias estabelecido no Art. 49 do CDC
. Entendo também como incontroverso ter a referida contratação ocorrido fora do espaço físico da reclamada, por ausência de impugnação especifica.

Outrossim,
também confessa a reclamada a realização de cobranças referentes a este período
.

(...)

Assim sendo, tendo o consumidor desistido da contratação, contratação esta realizado fora do espaço físico da reclamada, dentro do prazo de sete dias, inexistente qualquer valor a ser pago.

Ressalta-se ainda, ao contrário do que alega a reclamada, que sequer houve a utilização do serviço contratado, ao passo que o histórico de ligações trazidos pela própria reclamada (ID 149189114) consta tao somente uma única ligação no período de 07/12/2023 a 11/12/2023, a qual foi realizada para o numero 8486, numero este de propriedade da própria reclamada.

Tenho, portanto, como indevida a cobrança realizada.

Entretanto, os pedidos iniciais se resumem tão somente a indenização por supostos danos extrapatrimoniais advindos da referida cobrança indevida
, e quanto a isso,
não vislumbro nos presentes autos a sua ocorrência, haja vista que a simples cobrança indevida, por si só, não ultrapassa os aborrecimentos e meros dissabores não indenizáveis enfrentados no dia-a-dia.

Caberia, portanto, a reclamante a comprovação dos supostos danos na esfera extrapatrimonial, o que não o fez, não colacionando também qualquer documentação neste sentido.

(...)
”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, em que pesem as alegações da recorrente, o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
posto que não houve pagamento indevido, nem mesmo a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO BANCÁRIO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR.
MEROS ATOS DE COBRANÇA, POR TELEFONE, MENSAGEM OU CORRESPONDÊNCIA, AINDA QUE DE DÉBITO INEXIGÍVEL, NÃO CONFIGURAM PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SIMPLES DISSABOR SOFRIDO PELA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 19/09/2014). (grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA.
INDICAÇÃO DE DIVERSOS PROTOCOLOS NOS AUTOS. SUSTENTA A RECLAMADA QUE NÃO LOCALIZOU NENHUM DOS ATENDIMENTOS. MERA APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS NÃO COMPROVA A LICITUDE DA COBRANÇA.
COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE BOA FÉ OBJETIVA. TEMA 929/STJ.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A permanência da cobrança após o pedido de cancelamento evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição do valor indevidamente cobrado. 2- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. (N.U 1036107-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados,
fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

No caso, em que pesem as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MMº Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024